Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-26.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000263-26.2022.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros Advogado(s): RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, DANYELLA COSTA GONCALVES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS PELOS PERÍODOS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE ISS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por VALDENI POZZI MALHEIROS FERREIRA e pelo MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO contra sentença proferida na Ação de Cobrança nº 8000263-26.2022.8.05.0254, que reconheceu a nulidade do vínculo contratual entre as partes e condenou o Município ao recolhimento do FGTS relativo aos meses de julho e agosto de 2018 e novembro de 2020. A autora pleiteia o reconhecimento de vínculo ininterrupto de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, bem como o pagamento de FGTS de todo o período e a restituição dos descontos indevidos de ISS. O Município requer a exclusão da condenação ao recolhimento do FGTS, sustentando ausência de vínculo formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer vínculo contratual ininterrupto entre a autora e o Município no período de 01/2017 a 12/2020, com os consectários legais, inclusive diferenças salariais e FGTS; (ii) determinar se os descontos realizados a título de ISS sobre os valores pagos à autora durante os períodos reconhecidos de efetiva prestação de serviços são indevidos e passíveis de restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença acerta ao reconhecer apenas os períodos de vínculo efetivamente comprovados por documentos (julho e agosto de 2018 e novembro de 2020), sendo ônus da autora demonstrar a continuidade da relação, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente em se tratando de vínculo com a Administração Pública. 4. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 916 da Repercussão Geral, reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, assegurando o direito ao FGTS nos contratos nulos da Administração Pública, desde que haja efetiva prestação de serviços. 5. A sentença recorrida não incorre em contradição ao reconhecer a nulidade do vínculo e, ao mesmo tempo, condenar ao pagamento de FGTS, pois este decorre da efetiva prestação de serviços, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 6. Os descontos a título de ISS são indevidos, pois o tributo incide sobre atividade autônoma ou empresarial, o que não se compatibiliza com a natureza da relação mantida entre as partes, caracterizada por pessoalidade, subordinação e habitualidade, ainda que nula. 7. A omissão da sentença quanto ao pedido de devolução do ISS justifica sua reforma parcial, com a condenação do Município à restituição integral dos valores descontados a esse título durante os períodos reconhecidos como efetivamente laborados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do Município desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da continuidade da prestação de serviços impede o reconhecimento de vínculo ininterrupto entre a autora e a Administração Pública. 2. É devido o recolhimento do FGTS nas hipóteses de contratação nula com efetiva prestação de serviços, conforme interpretação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF. 3. São indevidos os descontos realizados a título de ISS quando demonstrado que a prestação de serviços ocorreu de forma subordinada e habitual, incompatível com a figura do contribuinte autônomo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; LC nº 116/2003, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 10.06.2020 (Tema 916 da Repercussão Geral); TJ-CE, AC nº 0059750-97.2017.8.06.0064, Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, j. 17.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao apelo da parte autora para condenar o Município à devolução integral dos valores descontados a título de ISS durante os períodos reconhecidos de efetiva prestação de serviços e NEGAR PROVIMENTO à apelação do ente municipal, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04